Tribunal: STF
Processo: ACO 2949
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. PRETENSÃO DE AVANÇO NO MÉRITO PARA OBTER CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR REPASSADO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. FATO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO ANTE O PAGAMENTO DO DÉBITO NA FORMA EM QUE PLEITEADO NA INICIAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO ART. 85, § 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TÉRMINO ABREVIADO DA CAUSA. FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). MESMO VALOR FIXADO EM OUTRAS AÇÕES COM MESMO OBJETO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM PARÂMETROS SEMELHANTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A pretensão de avanço no mérito para obter condenação em juros e correção monetária exige a superação do reconhecimento da perda do objeto da ação como se deu na decisão agravada, o que é impossível se o agravante teve seu crédito satisfeito pela agravada e a inicial não continha pedido expresso neste sentido. Não se está a negar a possibilidade de condenação em juros e correção monetária mesmo quando silente a inicial, mas este silêncio não pode servir de óbice ao reconhecimento da perda do objeto se, no mundo dos fatos, tal se dá à luz dos estreitos limites do pedido.



    2. A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) com fundamento no art. 85, § 10 do Código de Processo Civil/2015 a quem deu causa a ação originária extinta sem julgamento de mérito pela perda do objeto ainda em sua fase embrionária, se encontra dentro dos parâmetros da jurisprudência, especialmente por se tratar de valor idêntico ao fixado em várias outras ações de mesmo objeto e em patamares semelhantes a outras ações que, inclusive, tiveram trâmite normal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.